Tribunal: STF
Processo: ADI 7273
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 39, §4º, da Lei 12.844/2013. 3. Presunção de legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente. 4. Dever de Proteção do meio ambiente (art. 225 da CF). 5. Normas que facilitam o processo de aquisição de ouro. Aumento das atividades de garimpo ilegal, com repercussão para degradação ambiental em áreas de proteção, prejuízo à saúde da população indígena e crescimento da violência. Opção normativa deficiente. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada.